Tribunal: TJDFT
Processo: 0737319-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737319-20.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JULIO CESAR RESENDE RECORRIDO: VICTOR ARCOVERDE CAVALCANTI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE DISSOLUÇÃO PARCIAL. VALIDADE. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO. 1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos se mostraram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 2. Na liquidação de sociedade em conta de participação, devem ser observadas as normas relativas à prestação de contas (CC, art. 996). 3. Apesar da forma prevista na lei, é válida a dissolução parcial da sociedade em conta de participação em comum acordo entre o sócio ostensivo e o sócio participante, sendo desnecessária a chancela do Poder Judiciário. 4. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor recusar-se a cumprir as obrigações assumidas, espontânea e voluntariamente, na assinatura de distrato de sociedade em conta de participação. 5. A proibição de venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento de deveres como a cooperação, a lealdade e a equidade nas relações negociais em geral. “Venire contra factum proprium postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro - factum proprium - é, porém, contrariado pelo segundo. A proibição do Venire contra factum proprium representa um modo de exprimir a reprovação por exercícios inadmissíveis de direitos e posições jurídicas. Perante comportamentos contraditórios, a ordem jurídica não visa a manutenção do status gerado pela primeira atuação, que o Direito não conheceu, mas antes da proteção da pessoa que teve por boa, com justificação, a atuação em causa. O factum proprium impõe-se não como expressão da regra pacta sunt servanda, mas por exprimir, na sua continuidade, um fato acautelado pela concretização da boa-fé”. (CORDEIRO, António Manuel da Rocha e Menezes. Da boa-fé no direito civil. Coimbra: Almedina, 1997, p. 745 e 761-762.) 6. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual (Código Civil, art. 421). 7. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.013, §§1o e 2o, do CPC, diante da negativa de análise dos tópicos referentes à impenhorabilidade do bem de família, tendo vista que não há que se falar em supressão de instância, pois a apelação devolve toda a matéria ao tribunal, sendo essa alegada em primeira instância, além de ser questão de ordem pública; c) artigos 434 e 435, ambos do CPC, porque indeferido o pedido de desentranhamento do documento juntado aos autos em sede de apelação; d) artigos 113, incisos IV e V, 166, incisos II, IV, V, e VI, 421, 421- A, 991, parágrafo único, 994, §§1o e 2o, 996 e 1.031, todos do Código Civil, sob o argumento de que houve confusão da decisão combatida quanto aos termos “liquidação” e “dissolução”, que permitiu que a liquidação da SPC em tela se desse fora dos expressamente definidos pela legislação federal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; e) artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo ser descabida a aplicação de multa em razão da oposição dos embargos de declaração com fins de prequestionamento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada contrariedade ao artigo 1.013, §§1o e 2o, do CPC, pois para desconstituir a premissa adotada pelo órgão julgador, quanto à impossibilidade de abordar a impenhorabilidade do bem de família sob pena de supressão de instância, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior. A propósito confira-se: “Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o prévio debate da irresignação na instância de origem, para posterior exame por este Tribunal Superior"(HC n. 835.981/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 10/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao recurso especial no que diz respeito à mencionada contrariedade aos artigos 434 e 435, ambos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Também não há que se falar em omissão quanto ao pedido de desentranhamento de documentos juntados apenas em grau de apelação, pois não foram considerados para fundamentar o acórdão embargado” (ID 66029501). Com efeito “É deficiente o recurso quando a parte recorrente deixa de impugnar fundamento do acórdão recorrido suficiente para manter o julgado, apresentando razões recursais diversas. Incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF”. (AgInt no REsp n. 2.110.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Tampouco reúne condições de prosseguir o apelo lastreado em suposta transgressão aos artigos 113, incisos IV e V, 166, incisos II, IV, V, e VI, 421, 421- A, 991, parágrafo único, 994, §§1o e 2o, 996 e 1.031, todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: 26. Mesmo com a previsão legal da adoção do rito da prestação de contas na dissolução da sociedade em conta de participação, não há nenhum empecilho para que as partes cheguem a um acordo a respeito da dissolução da sociedade sem a necessidade do ajuizamento de uma ação de prestação de contas. Isto é, a ausência da chancela do Poder Judiciário não invalida os termos em que as partes, de comum acordo, pactuaram o fim do vínculo societário. 27. Se o instrumento tivesse sido apresentado como mera confissão de dívida, não haveria qualquer nulidade a macular o título extrajudicial. Invalidar o documento assinado pelas partes apenas com base na norma do art. 996 do Código Civil representa um excesso de formalismo. 28. Embora tenha afirmado que o apelante se aproveitou de sua boa-fé e de seu “evidente desgaste e fragilidade” para a assinatura do distrato, o apelante não alega qualquer vício de consentimento capaz de invalidar o documento. Vale destacar que em 17/7/2015, foi firmado distrato em relação a outro sócio participante (ID no 60339104), em termos muito parecidos com aqueles do título executado. 29. Revela-se contraditório o comportamento de firmar o distrato da sociedade e defender a nulidade do acordo, recusando-se a cumprir as obrigações ali assumidas (ID 64217474) ..... 18. Ainda que se possa defender que o uso do termo “dissolução” no acórdão não observou o melhor rigor técnico, não há qualquer contradição decorrente de seu uso. Observe que o contrato firmado entre as partes é intitulado “Termo de Acordo de Dissolução Parcial Societária e Levantamento de Haveres”, sendo possível concluir que as partes utilizaram o referido termo no mesmo sentido do acórdão, já que, além da dissolução (sentido estrito), pactuaram a liquidação da sociedade (ID 66029501). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial fundado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023